Tribunal: TJES
Processo: 0000915-38.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000915-38.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR PAMPOLINI RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB/ES. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por advogado dativo contra sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 750,00 pela atuação em defesa de réu em ação penal, requerendo majoração com base na tabela de honorários da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários arbitrados ao defensor dativo deve observar obrigatoriamente a tabela da OAB/ES ou se pode ser fixado pelo magistrado mediante apreciação equitativa, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de honorários ao defensor dativo, diante da omissão do CPP, segue, por analogia, as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, devendo considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. A tabela da OAB e os decretos estaduais sobre honorários de dativo não possuem força vinculante, servindo apenas como referência para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Conforme entendimento do TJES e do STJ (Tema Repetitivo nº 984), a majoração só se justifica em hipóteses de esforço incomum ou complexidade acentuada, o que não se verifica no caso concreto, em que a causa apresenta complexidade média e patrocínio de apenas um réu.

6. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado à extensão e à natureza do serviço prestado, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tabela da OAB e atos normativos estaduais não vinculam o Poder Judiciário na fixação de honorários de defensor dativo, servindo apenas como parâmetro orientador.

2. A fixação dos honorários deve observar apreciação equitativa do magistrado, considerando critérios legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A majoração dos honorários somente se justifica diante de esforço incomum ou complexidade elevada da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º; Decreto Estadual/ES nº 2.821-R/2011; Decreto Estadual/ES nº 4.987/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19/05/2021, pub. 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021, pub. 17/01/2022; STJ, Tema nº 984, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO
em face da sentença constante do id 14616671, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
VALDIR PAMPOLI RODRIGUES,
arbitrou honorários em favor do causídico que atuou como advogado dativo na defesa do réu, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Razões recursais (id 14616674), pugnando pela reforma da sentença de piso para que os honorários advocatícios arbitrados tenham como base o valor definido pela tabela da OAB/ES, sustentando que o valor fixado se mostra desproporcional tanto ao trabalho executado quanto ao material legal que rege a atuação do profissional.

Contrarrazões da PGE pelo desprovimento do recurso e manutenção dos honorários no patamar estabelecido na sentença (id 14759092).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO
em face da sentença constante do id 14616671, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
VALDIR PAMPOLI RODRIGUES
, arbitrou honorários em favor do causídico que atuou como advogado dativo na defesa do réu, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença de piso para que os honorários advocatícios arbitrados tenham como base o valor definido pela tabela da OAB/ES, sustentando que o valor fixado se mostra desproporcional tanto ao trabalho executado quanto ao material legal que rege a atuação do profissional.

Tecidas tais considerações, tenho que a irresignação recursal não merece acolhida.

Explico.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o advogado Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino (OAB/ES nº 21.795) foi nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado em 12/01/2022 (id 14616653, fl. 106). O referido causídico apresentou resposta à acusação em 09/02/2022 (id 14616653, fls. 107/109), impetrou Habeas Corpus em favor do réu em 02/06/2022 (id 14616653, fls. 127/130) e apresentou alegações finais em 13/03/2025 (id 14616669).

Nessa perspectiva, ressalta-se que o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto n.º 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil
. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Outrossim, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (Recursos Especiais Repetitivos nº 1.656.322/SC e nº 1.665.033/SC), verifico que embora tenha prestado um louvável trabalho, entendo que este não demandou esforço incomum nem configurou hipótese de complexidade acentuada.

Desse modo, analisando o trabalho desempenhado nos autos, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo do advogado nomeado, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional, tendo em vista se tratar de uma causa com média complexidade, com o patrocínio da defesa de apenas um réu, bem como considerando o lapso temporal de atuação do causídico nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.